Tribunal: TCU
Processo: 021.166/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de atos de concessão de pensão civil instituída por ex-servidor do Senado Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão inicial e de alteração de pensão civil; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte de Contas, adequando a parcela referente à incorporação de quintos de função comissionada exercida entre 8/4/1998 a 4/9/2001 à modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos artigos 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.3. emita novo ato de concessão de pensão civil e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade dos atos.